Tribunal: TJBA
Processo: 8067260-06.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067260-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE). COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de competência cível suscitado pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia contra Armando Ferreira de Almeida Junior (Processo nº 8005785-80.2023.8.05.0001), visando à cobrança de multa administrativa por débito apurado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia e inscrito em dívida ativa não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar execução fiscal de dívida ativa de natureza não tributária, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal proposta versa sobre crédito de natureza não tributária, oriundo de multa administrativa, cuja cobrança deve observar a competência das varas com atribuição em matéria administrativa, nos termos do art. 70, II, da Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA). 4. A competência das varas da Fazenda Pública da Capital é fixada pela natureza do crédito cobrado: créditos tributários são de competência das varas fiscais; créditos não tributários, das varas administrativas. 5. Precedentes do TJBA confirmam que a cobrança judicial de multa administrativa deve ser processada por varas com competência administrativa, mesmo que os créditos estejam inscritos em dívida ativa estadual. 6. A execução fiscal em questão foi equivocadamente remetida à 11ª Vara da Fazenda Pública, competente apenas para matérias fiscais, razão pela qual se reconhece a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8059468-98.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, ESTADO DA BAHIA e ARMANDO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)